Tribunal: TJMT
Processo: 1005639-46.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005639-46.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO TEMA 1.122 DO STJ. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE A DISPENSA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto com o objetivo de sobrestar o julgamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.122 do STJ, que versa sobre a responsabilidade das concessionárias de rodovias por acidentes causados pela presença de animais na pista.

2. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que o sobrestamento não exige o trânsito em julgado do recurso paradigma, sendo suficiente o julgamento de mérito pelo órgão de uniformização.

3. Agravo interno desprovido

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA OESTE S.A., em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação do Tema 1.122 do STJ, que versa sobre a responsabilidade das concessionárias de rodovias por acidentes causados pela presença de animais na pista.

Sustenta que o Tema em referência (REsp 1908738/SP) ainda não teve decisão definitiva, uma vez que há embargos de declaração pendentes que abordam questões fundamentais, como omissões e contradições na aplicação da teoria do risco integral e excludentes de ilicitude. Portanto, não haveria justificativa para negar seguimento ao recurso especial da CRO, solicitando a reconsideração da decisão.

Pugna pela reforma da decisão recorrido para admitir o recurso especial e remetê-lo à instância superior, ou subsidiariamente, o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Tema 1.122 pelo STJ.

Recurso tempestivo. (Id 24501262)

Intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões. (Id 250859652).

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Inicialmente, cumpre registrar que a decisão agravada negou seguimento ao recurso especial sob o fundamento de que o acórdão do Tribunal de origem encontra-se alinhado ao entendimento consolidado no Tema 1.122 do STJ, o qual estabelece a responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias por acidentes envolvendo animais na pista, conforme expresso no Código de Defesa do Consumidor e na legislação atinente às concessionárias.

No que tange à distinção, a parte agravante não logra êxito em demonstrar qualquer especificidade que afaste a aplicação do Tema 1.122 do STJ. Pelo contrário, os fatos descritos nos autos indicam que o acidente foi ocasionado pela presença de um animal na pista, sendo a concessionária responsável pela conservação e fiscalização do trecho em que ocorreu o sinistro. A concessionária argumenta que o evento resultou de "fatores externos e imprevisíveis", contudo, não apresenta nos autos comprovações robustas que demonstrem uma particularidade excepcional no caso concreto capaz de afastar a incidência do tema repetitivo.

Nesse sentido foi proferida a decisão agravada:

“
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1122 do STJ

No caso em concreto, a parte recorrente sustenta em suas razões, que o aresto impugnado violou os artigos 186, 927 e 936, todos do Código Civil; art. 373, I, do CPC, asseverando a inobservância da responsabilidade quanto à manutenção de informações sobre o risco de animais na pista, sendo que a responsabilidade pelo evento foi exclusiva da ofendida ou de terceiros.

A questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, o STJ por ocasião do julgamento do REsp 1908738/SP – Tema 1122 , firmou a seguinte tese:
“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da exist
ê
ncia de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões”
[g.n.].

Nesse aspecto, o órgão fracionário deste E. Tribunal examinou o cotejo probatório, para concluir pela responsabilidade da concessionária responsável pela rodovia, quanto ao acidente de trânsito envolvendo animal na pista de rolamento,
in casu
, um bovino, consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:

Compulsando os autos, verifico que a seguradora, ora recorrida, ajuizou a presente ação regressiva em face da concessionária, ora apelante, objetivando o ressarcimento dos valores despendidos em razão de contrato de seguro de automóvel mantido com consumidor referente a cobertura compreensiva, tendo por objeto o veículo da marca VW Gol, placa OBB-9022, do município de Rondonópolis, que fora acionado em decorrência do acidente ocorrido na BR-364/MT, KM 231,2, sentido Cuiabá / Rondonópolis, na data de 27.07.2016, decorrente de atropelamento de um animal (bovino), gerando danos de grande monta (R$6.337,42)

Após regular tramitação do feito, o Juízo a quo, por entender que os danos materiais ocasionados pela existência de animal na pista foram comprovados por meio de fotografias, boletim de ocorrência e documentos de orçamento e notas fiscais, julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa demandada ao ressarcimento da importância retromencionada, cujo teor é agora questionado por meio da presente apelação.

Pois bem.

Em primeiro lugar, é incontroverso que a parte apelante é uma pessoa jurídica de direito privado, concessionária prestadora de serviço público, que explora a concessão de rodovias no Estado de Mato Grosso mediante pagamento de tarifa.

Como sabido, em se tratando de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a ela se aplica a “teoria da responsabilidade objetiva”, prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, que assim prevê:

(...)

Logo, faz parte da prestação de serviços da concessionária evitar a invasão de animais na pista de rolamento, sendo que a excludente da força maior ou caso fortuito só se configura em hipóteses de inevitabilidade e imprevisibilidade, pelo que não há como se acolher tal tese. [g.n.]

Nesse contexto, constata-se que o aresto impugnado foi proferido em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, portanto, é o caso de negativa de seguimento do recurso.
” (
sic
id 238282158)

Sobre a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Tema, é pacífico o entendimento de que não é preciso aguardar o trânsito em julgado do acórdão que julga o recurso representativo da controvérsia para decidir aplicando a tese nele firmada, mas sim, apenas, o julgamento de mérito pelo órgão de uniformização. Esse entendimento visa garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, dispensando a espera pelo trânsito em julgado, como demonstrado no precedente do Tema 1.122.

Essa orientação reflete-se, entre outros, em precedentes que visam evitar que feitos sobrestados se prolonguem indefinidamente à espera de eventuais recursos em trâmite, resguardando assim o princípio da eficiência processual.

No caso dos autos, a decisão recorrida (ID
238282158
) que negou seguimento ao recurso especial encontra-se em perfeita consonância com o entendimento já consolidado pelo STJ.

Com efeito, a determinação de seguir com o julgamento à luz do Tema 1.122, sem aguardar o trânsito em julgado, preserva a segurança jurídica e a celeridade processual, dado que o mérito já foi devidamente analisado pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não é necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão para aplicação da tese jurídica firmada, conforme se verifica da jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO JUÍZO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRECEDENTES. (...) 3. Nos termos da jurisprudência deste eg. STJ, "não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo" (AgInt na Rcl n. 39.382/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 14/5/2021). 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1894101 SP 2020/0230418-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2023)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPETITIVO. TESE FIRMADA. APLICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO (IPI). PRODUTO IMPORTADO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. INCIDÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, possui o entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Precedentes. (...)” (STJ - AgInt no REsp: 1645165 PB 2016/0331261-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2021)

Em face do exposto, considerando a inexistência de elementos capazes de afastar a aplicação do entendimento consolidado no Tema 1.122 do STJ, o agravo deve ser desprovido.

Ante o exposto
, nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024